Tribunal: TJMT
Processo: 1009188-62.2024.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009188-62.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SILVANIA ROCHA TEIXEIRA COSTA - CPF: 842.940.941-68 (APELANTE), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO), DANILO CESAR TEIXEIRA COSTA - CPF: 033.689.151-26 (APELANTE), JOSE LUIZ TEIXEIRA - CPF: 126.756.951-49 (APELANTE), DIVINA ROCHA DE PAIVA TEIXEIRA - CPF: 715.731.781-87 (APELANTE), WENDELL TIMM TORQUATO - CPF: 496.135.021-49 (APELANTE), DAMIEN REYES PUERTAS - CPF: 567.874.721-53 (APELANTE), CLOVIS LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 018.762.568-93 (APELADO), WENDELL TIMM TORQUATO - CPF: 496.135.021-49 (ADVOGADO), DAMIEN REYES PUERTAS - CPF: 567.874.721-53 (ADVOGADO), SILVANIA ROCHA TEIXEIRA COSTA - CPF: 842.940.941-68 (APELADO), DANILO CESAR TEIXEIRA COSTA - CPF: 033.689.151-26 (APELADO), JOSE LUIZ TEIXEIRA - CPF: 126.756.951-49 (APELADO), DIVINA ROCHA DE PAIVA TEIXEIRA - CPF: 715.731.781-87 (APELADO), CLOVIS LUIZ DE OLIVEIRA - CPF: 018.762.568-93 (APELANTE), DAMIEN REYES PUERTAS - CPF: 567.874.721-53 (ADVOGADO), WENDELL TIMM TORQUATO - CPF: 496.135.021-49 (ADVOGADO), ANA MAGDALENA REZENDE DE LACERDA - CPF: 010.925.671-94 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA.
CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. PRECLUSÃO CONSUMADA
. DÉBITO REMANESCENTE RECONHECIDO JUDICIALMENTE.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelos devedores, que alegavam a quitação integral do débito por meio de depósitos judiciais.

2.

O juízo de origem reconheceu a existência de saldo remanescente, com base em planilha apresentada pelo exequente e ausência de impugnação idônea pelos embargantes.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se houve cerceamento de defesa diante da ausência de prova pericial contábil; e
(ii) se houve, de fato, quitação integral da obrigação, conforme alegado nos embargos à execução.

III. Razões de decidir

4. Afasta-se a alegação de cerceamento de defesa, uma vez que os embargantes, devidamente intimados para especificação de provas, optaram expressamente pelo julgamento antecipado da lide, operando-se a preclusão lógica quanto à produção de prova pericial.

5. A ausência de planilha de cálculo pelos embargantes, aliada ao reconhecimento judicial prévio do débito remanescente de R$ 111.127,01 no processo no 1008205-68.2021.8.11.0006, confirma a insuficiência dos pagamentos realizados, sendo legítimo o prosseguimento da execução.

6. A jurisprudência consolidada do STJ afasta a alegação de extinção da execução por presunção de quitação, impondo-se ao devedor o ônus de demonstrar, por meio técnico, a satisfação total da obrigação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

"1. Não há cerceamento de defesa quando a parte, intimada para especificação de provas, opta pelo julgamento antecipado da lide, operando-se a preclusão lógica quanto à produção de prova pericial.

2. A ausência de impugnação técnica e idônea ao valor executado impede o acolhimento da alegação de quitação integral do débito, sobretudo diante da existência de decisão judicial anterior que reconhece saldo remanescente."

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1009188-62.2024.8.11.0006

APELANTES: SILVANIA ROCHA TEIXEIRA COSTA e OUTROS

APELADO: CLOVIS LUIZ DE OLIVEIRA e OUTROS

Colenda câmara:

Trata-se de recurso de Recurso de Apelação interposto por SILVANIA ROCHA TEIXEIRA COSTA, DANILO CESAR TEIXEIRA COSTA, JOSÉ LUIZ TEIXEIRA e DIVINA ROCHA DE PAIVA TEIXEIRA, contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres que julgou improcedentes os embargos à execução opostos contra CLÓVIS LUIZ DE OLIVEIRA.

Os embargantes, ora apelantes, alegam que quitaram integralmente a obrigação contratual objeto da execução, tendo realizado depósitos judiciais que, somados, atingem montante superior ao exigido.

Argumentam, ainda, nulidade da execução por ausência de notificação prévia e cerceamento de defesa pela ausência de remessa dos autos à contadoria judicial.

O apelado sustenta, em contrarrazões, que subsiste débito remanescente de R$ 111.127,01, reconhecido em decisão judicial não impugnada, que os embargantes deixaram de apresentar demonstrativo de cálculo e que optaram, expressamente, pelo julgamento antecipado da lide, atraindo a preclusão da produção de prova técnica.

O preparo foi recolhido – Id. 323321879.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A insurgência recursal não merece prosperar.

Inicialmente, quanto à alegação de cerceamento de defesa, observa-se que os embargantes foram regularmente intimados acerca da produção de provas e, de forma expressa, manifestaram-se pelo julgamento antecipado da lide.

Colaciono:

A jurisprudência pacífica é no sentido de que, uma vez instaurada a preclusão lógica, não há que se falar em nulidade por ausência de prova pericial, especialmente quando se discutem valores cuja demonstração depende de técnica contábil que caberia aos devedores apresentar, nos termos do art. 917, §§ 3o e 4o do CPC.

Ademais, nítido o
venire contra factum proprium.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL . MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. SÚMULA 83/STJ . REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1 . A análise de suposta ofensa a dispositivos constitucionais compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da CF/1988, sendo defeso o seu exame no âmbito de recurso especial, ainda que para fins de prequestionamento, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2.
Conforme o entendimento desta Corte Superior, "preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação" (AgInt no AgInt no AREsp 1737707/SP, Rel . Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021, DJe 2/9/2021). Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Reverter as conclusões da instância originária - no sentido da preclusão e ausência de cerceamento de defesa - demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra impossível em razão da natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n . 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno desprovido
.
(STJ - AgInt no AREsp: 2048388 RS 2022/0004923-5, Data de Julgamento: 09/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022)

No mérito, os argumentos de quitação integral carecem de robustez probatória.

A dívida exequenda, conforme planilha idônea apresentada pelo credor, perfaz o montante de R$ 1.853.087,19, enquanto os valores pagos pelos devedores totalizam R$ 1.741.960,18, resultando em débito remanescente incontroverso de R$ 111.127,01.

Essa diferença não foi impugnada por cálculo discriminado, tampouco infirmada por prova pericial ou outro elemento técnico equivalente.
Ademais, em uma simples conta de matemática básica, observa-se o débito faltante.

A tentativa de relativizar a exigibilidade do débito com base em acordos verbais, ausência de notificação ou aplicação de critérios próprios de atualização monetária não encontra guarida, uma vez que tais alegações esbarram na ausência de prova documental idônea e na já consolidada jurisprudência quanto à mora
ex re,
aplicável às obrigações com termo certo.

Inobstante, a decisão judicial que reconheceu o débito remanescente transitou sem impugnação eficaz quando do processo n°.
1008205-68.2021.8.11.0006

, sendo defeso aos apelantes rediscutirem tal valor na via dos embargos sem demonstração técnica idônea, sob pena de inversão ilegítima do ônus da prova.

A jurisprudência:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO – SATISFAÇÃO DO CRÉDITO.
Sentença que extinguiu o cumprimento de sentença calcada na satisfação do crédito exequendo. Insurgência. Cabimento. Se mostra prematura a extinção da execução nos termos do art. 924, inciso II do CPC, se a devedora não efetuou voluntariamente o pagamento do débito e a credora não se manifestou nos autos, não podendo o silêncio desta ser interpretado como presunção tácita de cumprimento da obrigação. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO
.
(TJ-SP - Apelação Cível: 0051840-40.2023.8.26 .0100 São Paulo, Relator.: Salles Rossi, Data de Julgamento: 03/06/2024, 8a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/06/2024).

APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO DO PROCESSO - SATISFAÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO - CASSAÇÃO DA SENTENÇA - SALDO REMANESCENTE - PROSSEGUIMENTO DO FEITO.
Não satisfeita integralmente a obrigação de pagar pelo devedor, comprovado somente o adimplemento de parte do débito, impõe-se o prosseguimento do feito executivo em face do saldo remanescente
.

(TJ-MG - Apelação Cível: 1688212-15.2009 .8.13.0183, Relator.: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 23/11/2023, 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/11/2023).

Assim, a sentença de primeiro grau, que bem analisou os fatos e aplicou corretamente o direito, deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por força do art. 85, 11°, do CPC, majoro a sucumbência de 10% para o novo importe de 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025